Tribunal: TJSP
Processo: 2007407-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Cartão de crédito RMC. Pretensão de suspensão de exigibilidade da dívida ao argumento de que os juros são abusivos. Revisão de cláusulas contratuais. Ausência do requisito da probabilidade do direito arguido. Art. 300 do CPC. Tutela de urgência indeferida. Recurso improvido.